Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002255-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, GUSTAVO MALTA PAULINO, M. A. M. M. P. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA. AUTORA VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITE PROCESSUAL FÍSICO E DIGITAL SIMULTÂNEO. LEGITIMIDADE ATIVA. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA SEGURADORA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os partes, tendo conhecimento da tramitação física e eletrônica do processo, não arguiram o fato em momento oportuno, deixando para fazê-lo somente após a prolação da r. sentença. 2. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3. Não se evidencia a litispendência quando, a despeito de haver coincidência de partes e causa de pedir, o pedido de indenização por danos morais de uma das ações refere-se aos abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade, enquanto no outro processo se busca indenização pelos danos morais decorrentes da morte da genitora. 4. Nos termos do artigo 125, II do CPC, é admissível a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Assim, constatada a existência de contrato de seguro entre a denunciada e o denunciante deve ser processada a intervenção de terceiro. 5. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar de inexistência de litispendência acolhida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757 e 781, ambos do Código Civil, e 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do processo. Afirma ser incabível a determinação do processamento de sua denunciação à lide, uma vez que como seguradora já teria participado do processo conexo e pagado o teto dos danos morais e estéticos contratados. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 757 e 781, ambos do Código Civil, e 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, para todos os verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA. RECONHECIMENTO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a denunciação da lide. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Ademais, "Constatada a vinculação lógica e formal do contrato firmado entre o autor e o réu/denuciante com o contrato firmado entre o réu/denunciante e o denunciado, capaz de ensejar o nascimento de uma pretensão de ressarcimento em caso de condenação, é cabível, ao menos em princípio, a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC [correspondente ao art. 125, II, do CPC/2015]" (REsp n. 1.173.011/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 1o/4/2014). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 5. Afora isso, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à responsabilização da denunciada, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1480382/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020) (g.n.). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009